Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704319-35.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE APELADO: CASSIO CLAY GUIOT DA COSTA ALVES, DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998, do CPC. Transitada em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 06 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator